Tribunal: TCU
Processo: 036.679/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão proferido em representação autuada para a apreciação das justificativas apresentadas em face das evidências de fraudes a licitações conduzidas na Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se apreciam embargos de declaração opostos por Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A. ao Acórdão 1797/2024-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 e no art. 22, § 3o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, acolhê-lo com efeito infringente para reconhecer a detração integral da sanção aplicada à Mendes Júnior Trading e Engenharia S/A por meio do Acórdão 2687/2020-TCU-Plenário ; 9.2. informar esta decisão à recorrente e à Controladoria-Geral da União.